Tribunal: TJDFT
Processo: 0707172-13.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707172-13.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ACRICIO DA SILVA ROCHA RECORRIDO: EDVALDO BISPO DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais formulado na petição inicial. Em suas razões o recorrente afirma que “(...) a calúnia embora seja frequentemente analisada em conjunto com a difamação, constitui espécie à parte dentro dos crimes contra a honra. Ambos os delitos atingem a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante a sociedade. Contudo, a calúnia se distingue da difamação por imputar falsamente à vítima a prática de um fato definido como crime. Dessa forma, verifica-se a clara caracterização de dano moral, haja vista que o requerido Edvaldo Bispo da Silva, sem qualquer prova, imputou falsamente ao requerente a prática de um crime que este não cometeu.” Pede a reforma da sentença e o julgamento de procedência do pedido. Contrarrazões não apresentadas. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça ora concedida. Com efeito, a sentença julgou improcedente o pedido ao argumento de que “(...) o Requerente ingressou com outras duas ações de reparação de danos pelos mesmos motivos, uma contra seu ex-cunhado e outro contra a ex-esposa, filha do Requerido (0700790-04.2024.8.07.0010, 0700795-26.2024.8.07.0010). No Termo Circunstanciado no 1.898/2021 – 33a DP, distribuído sob o n. 0703516-53.2021.8.07.0010, o Ministério Público manifestou-se pelo arquivamento, com fundamento na falta de provas sobre os fatos, eis que as versões das partes foram isoladas e desprovidas de testemunhas isentas. "(...) A injustiça de algumas decisões, tão propaladas pelos jurisdicionados de todas as classes, são, na verdade, fruto do próprio veneno que alguns injetam nos processos judiciais, os quais, sob o pálio da ampla defesa e do direito de acessar o Judiciário, lançam suas versões exageradas sobre aquele a quem cumpre julgar, esperando dele um decreto a que chamem de justo, sendo que muitas das vezes se apresentam desprovidas de provas robustas.(...) A única certeza que consigo extrair, é que as pessoas envolvidas, partes no processo, despenderam tratamento desrespeitoso entre si, envolvendo-se em acirrada discussão, devendo cada qual suportar os efeitos de sua conduta, porquanto eventual abalo aos atributos da personalidade se deu em razão da intolerância recíproca, não ultrapassando a seara de mero dissabor.“ O recorrente, contudo, não teceu qualquer argumento fático ou jurídico para atacar os fundamentos da sentença, se limitando a justificar, de forma genérica, que o os fatos que alega terem ocorrido configuram imputação falsa de crime e que lhe causaram dano moral. Não houve impugnação específica aos principais fundamentos da sentença, ou seja, ausência de prova do fato alegado e também de que houve intolerância recíproca. Evidente, portanto, a ausência de dialeticidade recursal, de modo que o recurso não deve ser conhecido por ausência de pressuposto de admissibilidade. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, parte final, do CPC, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões. Preclusa esta decisão e após as anotações de praxe, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora